Tribunal: CARF
Processo: 10680.724666/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724666/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.551 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SAINT PAUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/11/2008
SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na
Legislação Previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária por ter a empresa apresentado a
declaração a que se refere o artigo 32, IV da Lei 8.212, de 1991 com
informações incorretas ou omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724666/2010-89
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724666/2010-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-45.054 (fls. 98/101):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/11/2008
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
incorreções ou omissões.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.312.959-9 (fls.
03/06), consolidado em 26/11/2010, no valor Total de R$ 2.000,00, referente à multa aplicada
em razão do contribuinte ter apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de fatos geradores,
nas competências 02/2007 a 04/2007 e 11/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 19/20), temos que:
1. O contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/BHE no 0378/2010, de 03/11/2010, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG, o qual
estabelece, em seu artigo 2o, que a exclusão surte efeitos a partir de
01/07/2007;
2. Constitui infração à Legislação Previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou com omissão de informações,
alterando o valor devido à Previdência Social.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 09/12/2010 (fl.
45) e, em 06/01/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 51/54, instruída com
os documentos nas fls. 55 a 92, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-45.054, em 06/06/2013 a 6a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo a multa aplicada.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724666/2010-89

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
09/07/2013 (fl. 106) e, inconformado com a decisão prolatada em 31/07/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 109/119, onde, em síntese:
1. Preliminarmente argui a nulidade do lançamento realizado antes do
julgamento definitivo do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional;
2. No Mérito não se insurge de forma direta contra a Multa aplicada, mas
argumentando sobre a insubsistência do lançamento por entender que ser
indevida a sua exclusão do Simples.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar - Nulidade do Lançamento Realizado Antes do Julgamento Definitivo do Ato
Declaratório de Exclusão
Afirma a Recorrente que o lançamento desrespeitou o regime de tributação ao
considerar a empresa já definitivamente desenquadrada do Simples Nacional quando não existe
exclusão definitiva.
Não assiste razão à Recorrente. A discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo de exclusão da empresa do Simples não impede que o lançamento seja constituído e
não enseja a sua nulidade, conforme entendimento sumulado abaixo transcrito:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724666/2010-89

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento da obrigação
acessória, em face da empresa, por não ter informado os fatos geradores correspondentes às
contribuições a cargo dos segurados.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte não se insurge diretamente contra a
aplicação da multa, porém destaca a insubsistência do lançamento tendo em vista entender ser
indevida a sua exclusão do SIMPLES.
Inicialmente, cabe esclarecer que, conforme se verifica do RELATÓRIO FISCAL
DO AUTO DE INFRAÇÃO, em 03 de novembro de 2010 foi declarada a exclusão da empresa
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), através do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no. 0378/2010, com efeitos a partir de 01 de julho de 2007, por ter a
contribuinte incorrido em situação de impedimento à permanência nesse regime de tributação.
Importante destacar que o processo administrativo no 15504.017453/2010-51, que
trata da exclusão da autuada do Regime do Simples Nacional foi julgado no CARF, em sessão
realizada em 04 de agosto de 2020, tendo o colegiado, por unanimidade de votos, negado
provimento ao Recurso Voluntário.
No entanto, conforme já visto, o presente caso trata da aplicação de multa nos
termos estabelecidos no artigo 32, IV da Lei 8.212, de 1991, e artigo 292, I do Regulamento da
Previdência Social.
Conforme bem destacou a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, “ainda
que o contribuinte esteja sob o Regime Simplificado, continua obrigado a informar os fatos
geradores correspondentes às contribuições a cargo dos segurados, considerando que a Lei
Complementar 123, de 2006, no § 1o de seu art. 13, não exclui o contribuinte da qualidade de
responsável por essas contribuições”.
Diante de todo o exposto, deve ser mantido o lançamento.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.551 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724666/2010-89

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital